Tribunal: CARF
Processo: 13706.100056/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.100056/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.783 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
VERA LÚCIA ROCA DE SOUZA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.100056/2009-12
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100056/2009-12

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$7.032,68.
De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$11.685,40, declarado a título de
despesas médicas, tendo a Autoridade Fiscal consignado (fl.06):
Excluídas as despesas médicas abaixo relacionadas:
R$ 180,00 - FISIO STAFF FISIOTERAPIA
R$ 120,00- SERGIO SILVEIRA LEAL DE MEIRELLES
R$ 7.400,00 IVAN DA MOTTA L. FILHO (falta de identificação do usuário do serviço
prestado)
R$ 1.000,00 - PAULO JOSE TORRES DA SILVA
R$300,00 - CENTRO DE DERM. COSM. E CIRURGIA PLÁSTICA
R$ 160,00 - DERMAGRUPO SERV. MED. LTDA.
R$ 2.525,40 - CAIXA DE ASS. DOS SERV. DA CEDAE CAC (despesa médica efetuada
por não dependente)
Foi apurada ainda omissão de rendimentos do trabalho (Comando da Marinha -
R$1.350,24).
Cientificada do lançamento em 12/03/2009, ingressou a contribuinte, em 08/04/2009,
com a impugnação de fl. 03, instruída com documentos de fls. 04/19, onde indica a
juntada de comprovantes de despesas médicas que somam R$8.880,00, concordando
expressamente com a glosa do valor de R$2.805,40.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título
de despesas médicas, quando os documentos de prova constantes dos autos não
preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei, não restando devidamente suprida a
irregularidade detectada pela fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS
MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2015 (e-fls. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 07/01/2016 (e-fls. 51), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão ora
comprovadas nos autos com nova declaração do médico Ivan da Motta Lourenço Filho
identificando o beneficiário dos serviços prestados (e-fls. 52) e que não pode cumprir o prazo
estipulado para recurso devido à dificuldade de contatar tal prestador. Pede atenção ao Estatuto
do Idoso.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.783 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100056/2009-12

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Passa-se, de pronto, à análise da tempestividade e da admissibilidade do recurso.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Na espécie, o AR (e-fl.
48) indica que a correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em
06/11/2015, quando então considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira
Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 07/01/2016 (e-fls. 51)
conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl. 58)
e no Despacho de 24/03/2016 (e-fls. 60).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Original